Tribunal: TJBA
Processo: 8028559-73.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8028559-73.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
THAIS PIRES TEIXEIRA CORDEIRO

AGRAVADO: JACIA DE SAO PEDRO SILVA

Advogado(s)
:
JOAO VITOR VIANA REIS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. VÍCIOS NA PERÍCIA JUDICIAL. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NECESSIDADE DE NOVA AVALIAÇÃO POR PERITO DIVERSO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. contra decisão proferida em Execução de Título Extrajudicial movida em face de JÁCIA DE SÃO PEDRO SILVA, que homologou laudo pericial de 2017 fixando o valor do imóvel em R$ 4.200.000,00, desconsiderando impugnações das partes, quesitos não respondidos e a posterior retificação técnica apresentada pelo próprio perito judicial. A controvérsia diz respeito à validade da avaliação homologada em juízo, frente a alegadas violações procedimentais e técnicas no curso da perícia judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve impugnação tempestiva ao primeiro laudo pericial; (ii) verificar se a decisão agravada afrontou o contraditório e a ampla defesa; (iii) analisar a validade técnica do laudo pericial homologado sobre imóvel já demolido; (iv) apurar a regularidade do segundo laudo pericial apresentado pelo mesmo expert; e (v) estabelecer a necessidade de realização de nova perícia por profissional distinto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A homologação do laudo pericial de 2017 ignora manifestações técnicas de ambas as partes, regularmente apresentadas dentro do prazo legal, com indicação de assistentes e formulação de quesitos, em afronta ao art. 5º, LV da CF/1988 e ao art. 477, §1º do CPC.

A ausência de determinação judicial para que o perito respondesse aos quesitos formulados no segundo laudo, somada à inércia em cumprir ordem anterior nesse sentido, configura cerceamento de defesa e vício procedimental relevante.

O laudo homologado avalia imóvel demolido à época da perícia, o que viola os critérios técnicos da NBR 14.653-2, comprometendo a confiabilidade do valor atribuído, já que não foi possível realizar vistoria física do bem.

O segundo laudo, elaborado pelo mesmo perito em 2018 com base em vistoria “in loco” e metodologia atualizada, constitui exercício regular da função pericial e deveria ter sido considerado pelo juízo, conforme art. 25, II e VII do Código Nacional dos Peritos Judiciais.

A evolução dos valores atribuídos ao bem, com disparidades inexplicadas e incompatibilidades metodológicas, reforça a necessidade de nova perícia imparcial e tecnicamente adequada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A homologação judicial de laudo pericial sem apreciação das impugnações, dos quesitos e dos pareceres técnicos apresentados pelas partes viola o contraditório e a ampla defesa.

Laudo pericial que avalia imóvel demolido sem vistoria física e em desacordo com a NBR 14.653-2 é tecnicamente inválido.

O perito judicial tem o dever de corrigir avaliações imprecisas, sendo legítima a apresentação de laudo retificador baseado em vistoria posterior e método atualizado.

Diante de vícios insanáveis na perícia judicial, impõe-se a realização de nova avaliação por profissional diverso, com garantia plena de participação técnica das partes.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 477, §1º, e 480.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1871694/RJ, Quarta Turma, DJe 03.11.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
gravo de Instrumento
nº
8028559-73.2024.8.05.0000
, em que figuram como
Agravante

BRILHAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA – ME
e
Agravad
a

JACIA DE SÃO PEDRO SILVA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do recurso e
DA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível, datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente / Relator

03